Tribunal: TJDFT
Processo: 0711081-42.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mantém-se a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo, quando a palavra do lesado mostra-se isolada nos autos, bem como o acervo fático-probatório produzido não se mostra robusto e seguro para se afirmar, com certeza, que os réus praticaram o fato criminoso descrito na denúncia.

2. Recurso ministerial conhecido e improvido.